Tribunal: TJDFT
Processo: 0700562-05.2019.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. CONCESSÃO APÓS A SENTENÇA. EFEITOS PROSPECTIVOS. MÉRITO. COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESTAÇÕES PERIÓDICAS. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO DAS PARCELAS VINCENDAS. PREVISÃO CONTRATUAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 99, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Gratuidade de justiça deferida.
2. Requerido o benefício somente após a sentença, a sua concessão tem efeitos prospectivos, ou seja, não alcança as despesas processuais já consolidadas.
3. Pelos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia de vontades, veda-se ao Poder Público a demasiada ingerência nos acordos celebrados, devendo as partes cumprir as estipulações livremente pactuadas. O controle fica restrito a disposições que repercutam no interesse público.
4. A disposição contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida, com incidência dos encargos moratórios, não fere a legislação e pode ser ajustada livremente pelos contratantes. Se não houve vício de vontade, não há razão para invalidá-la ou afastar seus efeitos.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.